Tribunal: TJBA
Processo: 8023330-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023330-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a cobrança em execução fiscal e a validade de atos constritivos, sob alegação de omissão quanto à existência de mandado de segurança e à aplicação do Tema 919 do STF, bem como quanto à legalidade das restrições patrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de mandado de segurança e à aplicação do Tema 919 do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria e inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte. O acórdão embargado enfrenta todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara quanto à manutenção da cobrança fiscal e dos atos constritivos. A alegação de omissão baseada em mandado de segurança configura inovação recursal, pois o referido processo não foi submetido à apreciação do julgador no momento oportuno. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 919 do STF, pois o acórdão fixa corretamente o marco temporal com base na data de ajuizamento da execução fiscal, anterior à modulação dos efeitos. A decisão fundamenta adequadamente a legalidade dos atos constritivos, aplicando o art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, que autoriza o prosseguimento da execução fiscal e a prática de atos de constrição patrimonial. A pretensão da embargante revela tentativa de rediscutir matéria já decidida e de introduzir fatos novos, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento. 3. A análise da validade da cobrança fiscal observa o marco temporal do ajuizamento da ação, especialmente diante da modulação de efeitos em precedentes do STF. 4. O art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005 autoriza o prosseguimento da execução fiscal e a prática de atos constritivos, mesmo em face de empresa em recuperação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n. 8023330-98.2025.8.05.0000, em que são Embargante e Embargado, respectivamente, OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA